Tribunal: STF
Processo: AI 824986
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor militar. Reforma. Grau hierárquico superior. Adicional de inatividade. Reexame de legislação local. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.